Tribunal: TJMT
Processo: 1048498-61.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048498-61.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[CONCEICAO PEREIRA - CPF: 891.092.871-91 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL. IMPROCEDÊNCIA.
RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO CONTEÚDO DA SENTENÇA.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se conhece do recurso em que as razões recursais não guardam correlação com a decisão recorrida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por CONCEIÇÃO PEREIRA contra a sentença proferida nos autos, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando a autora da ação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no patamar de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes e a condenação por litigância de má-fé, afastada.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

Após detida análise dos autos, entendo que a presente irresignação recursal carece de um dos pressupostos de admissibilidade dos recursos, em razão da
ofensa ao princípio da dialeticidade
.

No caso em apreço, a Reclamante/Recorrente alega ser beneficiária do INSS e nunca ter contratado qualquer empréstimo junto à instituição bancária reclamada, no entanto, passou a ser descontado do seu benefício a taxa mensal de R$ 79,04 (setenta e nove reais e quatro centavos) referente a suposto empréstimo no total de R$ 6.639,36 (seis mil, seiscentos e trinta e nove reais e trinta e seis centavos), divididos em 84 parcelas, de maneira arbitrária e sem a solicitação da Autora.

Apresentada a contestação e posterior impugnação, a magistrada
a quo
decidiu pela improcedência do pedido inicial, razão pela qual a parte reclamante interpôs o Recurso Inominado.

Ocorre que, em suas razões recursais, a Recorrente se baseia em fatos divergentes daqueles narrados na petição inicial, os quais teriam ensejado o ajuizamento da ação:

“(...) A Requerente, conforme descrito na inicial, noticiou a realização de uma
proposta de emissão de cartão de crédito pela Instituição Financeira
, bem como assinou tais contratos, porém como descrito pela Requerida, o cartão iria chegar na residência da Autora, no entanto tal cartão nunca chegou o que foi encarado pela mesma como uma recusa da proposta, a qual inclusive estava sujeito a análise e aprovação pela própria Recorrida, conforme se depreende do contrato.

Diante dos fatos apresentados, destaca-se que
a Requerente desconhece a existência de qualquer débito com a parte Requerida. Uma vez que NUNCA CHEGOU nenhum cartão de crédito em sua residência
.

Destaca-se que
no presente caso cabe a Instituição Financeira demonstrar o envio do cartão, recebimento e desbloqueio do referido cartão, bem como juntar aos autos os comprovantes de utilização pelo consumidor
, documentos estes que são enviados à administradora pelos estabelecimentos conveniados, a fim de que seja confeccionada a fatura.”
G.N

Conforme o trecho acima transcrito, a discussão
sub judice
teria como objeto débitos decorrentes de suposta
contratação e utilização de cartão de crédito
fornecido pelo banco ora recorrido, em clara contradição com as demais alegações da Recorrente até então. Anteriormente, relatava a ocorrência de descontos indevidos referentes a
empréstimo consignado
, alegação esta que foi levada em conta na elaboração da sentença singular.

Diante disso, tem-se a constatação que o recurso interposto emprega elementos dissociados e em manifesta desarmonia com o conteúdo da sentença prolatada nos autos, implicando, portanto, o seu não conhecimento.

A propósito, trata-se de entendimento sumulado das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

“SÚMULA CÍVEL 30: A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso. (Aprovada em 05/06/2023)”

Assim sendo, com base nos fundamentos expostos,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado interposto nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023